Tribunal: TJES
Processo: 5000846-02.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000846-02.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JULIA MARIANA DE JESUS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DE DÉBITO.
INADI
MPLEMENTO.

DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. VERIFICADA. C
ONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.

DESCABIMENTO.

ISENÇÃO.

RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1.

Nos termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.

2.
No presente feito, conforme esclarecido, foi juntado termo de confissão de dívida com acordo de parcelamento do débito fiscal, assumido pela executada.

3.
A executada efetuou apenas o pagamento das quatro parcelas, de um total de 60 (sessenta), tendo vencido a quinta parcela (não paga) em 30/09/2016.

4.
O C. STJ já consolidou entendimento que o prazo prescricional interrompido pelo acordo de parcelamento volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

5.
Apesar de o ente municipal alegar que não lhe deve ser imputada a desídia, não se vislumbra nos autos a ocorrência de hipóteses passíveis de interromper ou suspender a fluência do referido prazo. Ademais, diante da ausência da citação da devedora, não seria possível sequer promover atos constritivos naquele momento processual, o que culminou no reconhecimento da prescrição na ocasião da prolação da r. sentença.

6.
A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000846-02.2016.8.08.0024

A
PELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELADA: JULIA MARIANA DE JESUS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face da r. sentença de id 4269906, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada pelo recorrente em face de
JULIA MARIANA DE JESUS
, declarou extinta a demanda executiva, em razão da prescrição intercorrente.

Em razões de id 4269910, aduz o apelante, em síntese, que
(i)
não restou caracterizada a prescrição intercorrente, na medida em que
“uma vez realizado o parcelamento, o prazo prescricional permanece interrompido e recomeça a fluir por inteiro somente a partir do descumprimento daquele”;
e
(ii)
a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Não obstante devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo de que dispunha para oferecer contrarrazões (id 4269918).

Após a remessa dos autos para o Eg. Tribunal de Justiça, o ente municipal peticionou, no id 4952946, informando que a executada realizou o parcelamento extrajudicial do débito, pugnando, assim, pela suspensão da execução, o que foi deferido, nos termos do art. 921, V, do CPC e do art. 151, VI, do CTN (id 5042612).

No id 6594610, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
informou o descumprimento do parcelamento do débito pela recorrida, e pugnou pelo processamento do recurso de apelação cível de id 4269910.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a execução fiscal fora ajuizada pelo apelante em face de
JULIA MARIANA DE JESUS
, objetivando a satisfação do crédito materializado pela CDA nº 16249/2014, no valor de R$ 2.706,96 (dois mil, setecentos e seis reais e noventa e seis centavos).

Antes da determinação de citação da executada, o ente municipal peticionou no id 4269892, em 14/06/2016, informando a ocorrência de parcelamento extrajudicial do débito e, via de consequência, pugnou pela suspensão da execução, o que foi deferido pelo juízo
a quo
no id 4269895.

Após o transcurso de lapso temporal, o ente municipal, em 20/07/2021, informou que não houve o adimplemento total das parcelas do acordo pela executada, requerendo, então, o prosseguimento da execução fiscal em comento com o processamento da penhora
online
(id 4269898).

Ato contínuo, o Magistrado primevo determinou a intimação do exequente para juntar aos autos a CDA originária devidamente atualizada, conforme id 4269901, tendo o ente municipal, no id 4269903, cumprido com a diligência determinada e ratificado o pedido de penhora anteriormente formulado.

Em seguida, o Magistrado primevo proferiu a r. sentença vergastada, concluindo pela ocorrência da prescrição intercorrente, contra a qual o ente municipal interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Nos termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.

No presente feito, conforme esclarecido, foi juntado termo de confissão de dívida com acordo de parcelamento do débito fiscal, assumido pela executada. Ocorre que a executada efetuou apenas o pagamento de quatro parcelas, de um total de 60 (sessenta), tendo vencido a quinta parcela (não paga) em
30/09/2016
.

Acerca do tema, o c. STJ já consolidou entendimento de que o prazo prescricional interrompido pelo acordo de parcelamento volta a correr, de forma automática, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I.
A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte
(RESP n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II. Recurso Especial conhecido e provido.
(STJ; REsp 1.922.063; Proc. 2021/0040162-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 18/10/2022; DJE 21/10/2022)
(grifei)

________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 174, IV, CTN. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ART. 25 DA LEF. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O parcelamento constitui causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, pois se trata de ato que importa em reconhecimento da dívida pelo devedor.
A paralisação do processo, sem que tenham sido adotadas providências pelo exequente para a retomada da execução após o inadimplemento do parcelamento, impunha a decretação da prescrição intercorrente, uma vez que ultrapassado o prazo previsto em Lei para o exercício da cobrança forçada.

O artigo 25 da Lei nº 6.830/80, que prevê a intimação pessoal da Fazenda Pública, não a dispensa de acompanhar o processo e de promover os atos necessários para o seu andamento, notadamente quando verificado o inadimplemento do parcelamento.

(TJMG; APCV 0304903-84.2003.8.13.0382; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 28/02/2023; DJEMG 06/03/2023)
(grifei)

Consoante mencionado, a data do inadimplemento do parcelamento assumido pela executada foi em
30/09/2016.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
contudo, somente veio aos autos, requerendo o prosseguimento do feito, com a aplicação das medidas constritivas cabíveis, em 20/07/2021.

Nesse cenário, é sabido que a mera requisição de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário não tem o condão de suspender ou interromper o fluxo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT DO CPC QUANDO A DECISÃO SINGULAR DO RELATOR FUNDA-SE NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL OU DE TRIBUNAL SUPERIOR, ALÉM DO QUE FACULTA-SE À PARTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL, POR MEIO DO QUAL A QUESTÃO PODERÁ SER SUBMETIDA AO COLEGIADO COMPETENTE, TAL COMO NO PRESENTE CASO, EM QUE A PRETENSÃO RECURSAL RESTOU AFASTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Outrossim, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
Nesse sentido: REsp. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012, REsp. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012, AgRg no REsp. 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012 e EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.122.356/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.03.2014. 3. Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento. Ademais, o exame acerca da responsabilidade pela demora na execução fiscal não se mostra possível em sede especial, tendo em vista a necessidade do reexame de fatos e provas Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 366.914/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 06.03.2014. 4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no Ag n. 1.372.530/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 19/5/2014.)
(grifei)

________

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)
(grifei)

Nesse cenário, apesar de o ente municipal alegar que não lhe deve ser imputada a desídia, sob o argumento que se manifestou nos autos antes do transcurso da prescrição intercorrente, não vislumbro nos autos a ocorrência de hipóteses passíveis de interromper ou suspender a fluência do referido prazo.

Ademais, diante da ausência da citação da devedora, ora recorrida, não seria possível sequer promover atos constritivos naquele momento processual, o que culminou no reconhecimento da prescrição na ocasião da prolação da r. sentença.

Não prosperam, portanto, as alegações feitas pela municipalidade em sede de apelação, razão pela qual deve ser mantido o capítulo de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da presente execução fiscal.

Por fim, no que tange à condenação do ente municipal em custas processuais, o c. STJ, no REsp nº 1.107.543/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, assentou entendimento de que a Fazenda Pública está dispensada do pagamento das despesas com a citação postal, uma vez que esse ato processual encontra-se abrangido no conceito de custas processuais, que devem ser pagas ao final do processo pelo vencido nos termos do art. 39 da Lei 6.830/1980.

Sendo assim, a Fazenda Pública tem isenção quanto ao pagamento das custas remanescentes, havendo obrigação apenas de restituir à parte vencedora as custas eventualmente adiantadas, o que não ocorreu na hipótese, conforme previsão expressa da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Nesse sentido, já se pronunciou este E. Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80.
DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, em sede de execução fiscal, a sentença hostilizada reconheceu a ilegitimidade ad causam da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento tanto de honorários advocatícios sucumbenciais quanto de custas processuais, o que
viola o disposto no art. 39,
caput,
da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
2) Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de Lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isentando a Fazenda Pública - da União, Estados, Distrito Federal e Municípios - do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. (...) 5) Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais.
(TJES; AC 5000417-35.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 09/03/2021; DJES 09/07/2021)
(grifei)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.